Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, que foi preso em flagrante na posse do bem produto de crime anterior e não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor ou da transação comercial de compra do aparelho celular.
4. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, diante da quantidade de reprimenda fixada (inferior a quatro anos) e em razão da reincidência, correto o regime inicial semiaberto.
5. Recurso desprovido.